Tribunal: TJBA
Processo: 0107055-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0107055-46.2010.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0107055-46.2010.8.05.0001 RECORRENTE(S): JOSÉ ANDERSON SANTANA SOUZA, ROSIVALDO SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA SILVA DA FONSECA, REBECA CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E IMPROVIDO. O pleito de deferimento do benefício da assistência judiciária será apreciado na fase de execução do julgado, momento adequado para aferir a real situação financeira da parte. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0107055-46.2010.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes José Anderson Santana Souza e Rosivaldo Santos Oliveira e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0107055-46.2010.8.05.0001)